Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-26.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1010595-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[RAQUEL NEVES ORMOND LOUREIRO - CPF: 832.212.801-06 (RECORRIDO), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1010595-26.2021.8.11.0001 – OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL SA.

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

RECORRIDO: RAQUEL NEVES ORMOND LOUREIRO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VIDA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS OCORRÊNCIA DO EVENTO MORTE DO SEGURADO –
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou as partes recorrentes solidariamente a restituir os valores cobrados indevidamente na conta corrente da recorrida, que mantinha conjuntamente com seu cônjuge, no importe de
R$ 5.169,04 (
Cinco mil cento e sessenta e nove reais e quatro centavos
),
a título de danos materiais já na sua forma em dobro,
em virtude da cobrança indevida de valores de mensalidade de seguro de vida, mesmo após a comunicação da morte do segurado (cônjuge da recorrida)..

Em suas razões recursais, a parte recorrente BANCO DO BRASIL SA. invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

2.
Mérito.

2.1.
Inexistência de ato ilícito.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Ilegitimidade passiva “ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a mesma participou da relação contratual estabelecida entre as partes.

2.
Mérito.

2.1.
Inexistência de ato ilícito.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, restou cabalmente comprovado nos autos que houve
cobrança indevida no cartão de crédito da parte recorrida, fato esse
, que, aliás, foi reconhecido pelo próprio recorrente,
gerando, portanto, o dever de indenizar.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022